Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706892-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: S. P. G. EXECUTADO: R. D. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARAH PRISCILLA GUIMARAES, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de RONALDO DONIZETE PEREIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SARAH PRISCILLA GUIMARAES em desfavor de RONALDO DONIZETE PEREIRA. A Exequente requer a penhora de ativos em conta de FGTS e PIS vinculadas ao CPF do Executado. É o relatório. Decido. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a verba salarial é impenhorável, conforme previsão do art. 833, inciso IV do CPC, ainda que recebida das contas vinculadas ao FTGS e ao PIS, segundo preconizam o art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e o art. 4o da Lei Complementar no 26/75, respectivamente, sendo possível sua mitigação somente no caso de execução de prestações alimentícias. Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar, não se caracterizam como prestação alimentícia, de modo que não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no §2° do artigo 833 do CPC. Cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07074378420208070000 - (0707437-84.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Desembargadora Relatora: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 05/08/2020, Publicado no PJe: 18/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCOS DIGITAIS E SISTEMAS DE PAGAMENTOS PARALELOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE INSTITUIÇÕES. PESQUISA CRC. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A SERVIÇO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E AO PIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o Banco Central do Brasil, Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. 2. Considerando que os chamados bancos digitais não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Nesse contexto, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC), mostrar-se-ia necessária a expedição de ofício às fintechs, com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome dos devedores. 3. Todavia, visto o dever uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926), além do princípio da colegialidade, imperativo ressalvar o entendimento e seguir a orientação majoritária pelo indeferimento da diligência. Isso porque o agravante apenas elenca as fintechs para as quais intenta sejam expedidos os ofícios, sem evidenciar qualquer relação entre as instituições financeiras com o devedor, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor. 4. Quanto à (CRC), a pesquisa está ao alcance da parte extrajudicialmente, sendo despicienda a intervenção do Poder Judiciário, até porque não seria possível a penhora de patrimônio registrado em nome de eventual cônjuge da devedora, uma vez que este não integrou a demanda originária, antes da formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. 5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não merece acolhida o bloqueio, porquanto a verba salarial é impenhorável, ainda que recebida das contas vinculadas ao FTGS e ao PIS, segundo preconiza o art. 4o da Lei Complementar no 26/75, sendo possível sua mitigação somente em casos de execução de alimentos. 6. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade, o que, na hipótese, não restou demonstrado. 7. Agravo conhecido e não provido. (07051675320218070000 - (0705167-53.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1365163, Data de Julgamento: 18/08/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Publicado no DJE: 02/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07036842220208070000 - (0703684-22.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2020, Publicado no PJe: 30/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (07067045520198070000 - (0706704-55.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019) Assim, indefiro o pedido. Fica o Credor intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” Na origem, informa a exequente/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto em desfavor do executado/agravado, no qual realizou pedido de penhora de valores vinculados às contas de FGTS e PIS em nome do devedor, indeferido pela decisão agravada. Argumenta que a dívida originária decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar. Assim, argumenta ser cabível a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais. Aponta que já foram esgotadas todas as medidas convencionais de localização de bens em nome do executado, sem êxito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio dos valores depositados nas contas do FGTS e PIS vinculadas ao agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, observo que o autor não demonstrou os requisitos para o deferimento da medida liminar pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, podendo esta impenhorabilidade pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia. Contudo, a exceção à impenhorabilidade constante do §3o do art. 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma restritiva, não se estendendo a qualquer verba de natureza alimentar, mas apenas para satisfação de prestação de alimentos em sentido estrito, oriundos de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito. No caso dos autos, a exequente/agravante pleiteia o bloqueio de valores eventualmente constantes das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS, as quais possuem natureza salarial e são absolutamente impenhoráveis (art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e o art. 4o da Lei Complementar no 26/75). Por outro lado, conforme já fundamentado, a mitigação da impenhorabilidade só ocorre em face de obrigações alimentares em sentido estrito. Os honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, possuem natureza alimentar, conforme previsto no art. 85, § 4o, do Código de Processo Civil, mas não constituem prestação alimentícia em sentido estrito. Nesse contexto, entendo não se tratar de hipótese de mitigação da impenhorabilidade das aludidas verbas salariais. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA RESIDUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das verbas vinculadas ao FGTS e de pesquisa de bens via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. 2. Apesar de as contas vinculadas ao FGTS serem absolutamente impenhoráveis (art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990), a jurisprudência vem admitindo, excepcionalmente, a penhora de valores existentes nessas contas, mas apenas para satisfação de prestação de alimentos stricto sensu, decorrentes de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito (artigos 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil). 2.1. Os honorários advocatícios - objeto do presente cumprimento de sentença - possuem natureza alimentar (art. 85, § 4o, do CPC), mas não constituem prestação alimentícia. Inadmite-se, portanto, a constrição de conta vinculada ao FGTS para pagamento de obrigação decorrente de condenação ao pagamento de honorários, os quais constituem verba alimentar em sentido amplo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1370316, 07187241020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA VINCULADA. FGTS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. 2. Os créditos oriundos do FGTS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90, razão pela qual são impenhoráveis, salvo quando restar comprovado que a verba executada possui natureza alimentar. 3. Ausente comprovação que a verba bloqueada em conta corrente possui natureza salarial, de forma a incidir a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não há que se falar em desconstituição da penhora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1357905, 07005164120218079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA DO FUNDO DE GARANTIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. LEI N, 8.036/1990. MITIGAÇÃO DA REGRA SOMENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICÍA STRICTO SENSU. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, conforme disposição expressa do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990. 2. Não socorre o credor o abrandamento do STJ sobre o tema para admitir a penhora de valores existentes a contas do FGTS nas execuções de prestação alimentícia, diante da prevalência constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. 3. A exceção permitida por aquela Corte diz respeito à prestação alimentícia stricto sensu, decorrente de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, inadmitindo-se, por conseguinte, a constrição para satisfação de obrigação decorrente de condenação ao pagamento de honorários advocatícios (STJ - Resp. 1.815.055/SP - Corte Especial). 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1348011, 07078272020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, não demonstrada a probabilidade do direito da agravante, a decisão deve ser mantida em sua integridade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2022 18:15:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora